Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719740-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RÉU ESPÓLIO DE: JERONIMO GARCIA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU D E S P A C H O Fica a parte agravante intimada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição de ID no 61449281 e sobre o documento de ID no 61449284, requerendo o que entender de direito. Considerando que o total da dívida somente será quitado no dia 24/07/2024, mantenha-se, por ora, o feito na pauta de julgamento virtual, a ser realizada no período de 31/07/2024 a 07/08/2024. Após a manifestação do agravante, voltem-me os autos conclusos, sem retirada de pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador